Tribunal: STF
Processo: RE 477752
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF).
II - Recurso
   extraordinário que não ataca especificamente os fundamentos do
   acórdão recorrido, o que impede o seu conhecimento, a teor da
   Súmula 284 do STF.
III - Agravo regimental improvido.